Tribunal: CARF
Processo: 13896.721833/2014-26
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ROSANE BEATRIZ JACHIMOVSKI DANILEVICZ
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-12-01

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13896.721833/2014-26
ACÓRDÃO
2302-004.183 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
10 de outubro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
RODRIGO PASTANA JORQUERA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2011
NULIDADE. INOVAÇÃO EM DECISÃO DE 1a INSTÂNCIA. CERCEAMENTO DO
DIREITO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA.
Não é nula, por inovação, a decisão de primeira instância que apresenta
argumentos contrários às alegações de defesa suscitadas pelo contribuinte,
sendo mantido o mesmo fundamento. A autoridade julgadora pode
expressar sua percepção dos fatos reunidos nos autos em resposta à
defesa.
CLASSIFICAÇÃO INDEVIDA DE RENDIMENTOS.
É cabível o lançamento quando comprovado que são tributáveis os
rendimentos
auferidos
pelo
contribuinte,
classificados
na
DIRPF
indevidamente como rendimentos isentos.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, rejeitar a preliminar
suscitada e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário. Vencidas as conselheiras
Rosane Beatriz Jachimovski Danilevicz (relatora) e Angélica Carolina Oliveira Duarte Toledo, que
davam provimento. Designado para redigir o voto vencedor a conselheira Carmelina Calabrese.

Assinado Digitalmente
Rosane Beatriz Jachimovski Danilevicz – Relatora

Fl. 158
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.183 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.721833/2014-26
2

Assinado Digitalmente
Carmelina Calabrese – Redatora Designada

Assinado Digitalmente
Johnny Wilson Araujo Cavalcanti – Presidente
Participaram do presente julgamento os conselheiros Alfredo Jorge Madeira Rosa,
Angelica Carolina Oliveira Duarte Toledo, Carmelina Calabrese, Rosane Beatriz Jachimovski
Danilevicz, Johnny Wilson Araujo Cavalcanti (Presidente). Ausente(s) o conselheiro(a) Roberto
Carvalho Veloso Filho.

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário interposto em face do acórdão no 16-82.022 da15a
Turma de Julgamento da DRJ/SPO, na qual os membros daquele colegiado, por unanimidade de
votos, julgaram improcedente a impugnação mantendo o crédito tributário.
O processo em análise decorre do Auto de Infração, relativo ao ano-calendário de
2011, em face de rendimentos recebidos de pessoa jurídica classificados indevidamente na DIRPF
como isentos e o termo de Verificação Fiscal (e-fls. 17-21) aponta que a empresa GRÊMIO
BARUERI FUTEBOL LTDA, apurou o resultado no 1o trimestre de 2011, com base no lucro real,
porém não declarou ou recolheu o IRPJ, por força do regime de isenção concedido pelo artigo 13
da Lei 11.345/2006. Refere que a empresa distribuiu os lucros apurados no 1° trimestre/2011,
cabendo ao Contribuinte o recebimento de R$340.250,78, conforme cópia dos lançamentos
realizados na contabilidade da empresa. Que a empresa, ao distribuir o lucro apurado aos seus
sócios, deveria tê-lo submetido à retenção na fonte, uma vez que não houve a tributação pelo
imposto de renda na pessoa jurídica. Que o descumprimento do artigo 10 da Lei 9.249/95, invalida
o direito à isenção de imposto, cabendo a tributação pelo imposto de renda na pessoa física
beneficiária.
O Auto de Infração foi impugnado (e-fls. 62-101) tendo o contribuinte sustentado,
em síntese, que o fato de não ter sido “recolhido o imposto em tal período é um mero fator
contingente, em virtude de ter se limitado a auferir receitas submetidas ao regime de isenção”,
bem como “a isenção concedida aos clubes seria ineficaz caso seus sócios fossem tributados a
título de Imposto Sobre a Renda, quando distribuído o lucro”.
Em julgamento, a DRJ julgou improcedente mantendo o crédito tributário e o
acórdão recorrido recebeu a seguinte ementa (e-fls. 114-125):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Fl. 159
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.183 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.721833/2014-26
3
Ano-calendário: 2011
CLASSIFICAÇÃO INDEVIDA DE RENDIMENTOS.
É cabível o lançamento quando comprovado que são tributáveis os rendimentos
auferidos pelo contribuinte, classificados na DIRPF indevidamente como
rendimentos isentos.
Cientificada do acórdão, o contribuinte apresentou Recurso Voluntário (e-fls. 134-
156) sustentando, em preliminar, a nulidade da decisão por inovação ao abordar existência de
lucro em 2011. No mérito, reproduzindo os argumentos apresentados na Impugnação, sustenta a
possibilidade de distribuição de lucro isenta. Discorre sobre as pessoas jurídicas tributadas pelo
lucro real, presumido ou arbitrado; e, sobre a acepção do termo “resultado”.
É o relatório.

VOTO VENCIDO
Conselheira Rosane Beatriz Jachimovski Danilevicz, Relatora

1. Admissibilidade
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade. Assim, conheço do recurso.

2. Preliminar
O Recorrente sustenta a nulidade da decisão de piso por inovação em face da
abordagem relativa à existência de lucro em 2011. Aduz que “O lançamento tributário foi lavrado
sob a justificativa de que o lucro auferido pela pessoa jurídica não foi tributado, haja vista isenção
prevista na legislação vigente. Assim, o fundamento do lançamento de ofício claramente não é
discussão de direito: a aplicabilidade, ou não, do artigo 10 da Lei n. 9.249/95, para lucros
distribuídos por pessoas que usufruíram benefício fiscal de IRPJ.”
Inobstante os argumentos contrários expendidos pelo Recorrente não identifico
inovação na decisão recorrida. Assim consta no Relatório de Verificação Fiscal:
(...)
No entanto, a empresa ao distribuir o lucro apurado aos seus sócios, deveria tê-lo
submetido à retenção na fonte, uma vez que não houve a tributação pelo imposto
de renda na pessoa jurídica.
A regra atualmente em vigor dispõe que os lucros ou dividendos calculados com
base nos resultados apurados pelas pessoas jurídicas tributadas com base no
lucro real não estão sujeitos à incidência do imposto de renda na fonte, nem
integrarão a base de cálculo do imposto de renda do beneficiário, pessoa física ou
Fl. 160
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.183 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.721833/2014-26
4
jurídica, domiciliado no país ou no exterior, desde que tenha havido a tributação
na pessoa jurídica, conforme artigo 10 da Lei 9.249/1995 a seguir transcrito:
(...)
A empresa GRÊMIO BARUERI FUTEBOL LTDA, apurou o resultado no 1o trimestre
de 2011, com base no lucro real, porém não declarou ou recolheu o IRPJ, por
força do regime de isenção concedido pelo artigo 13 da Lei 11.345/2006.
Ocorre que o descumprimento do artigo 10 da Lei 9.249/95, invalida o direito à
isenção de imposto, cabendo a tributação pelo imposto de renda na pessoa física
beneficiária.
Por sua vez, assim consta na decisão recorrida:
(...)
Vale repisar que a razão pela qual a isenção foi concedida foi a de se evitar a
onerosidade tributária excessiva, pelo fato de o lucro distribuído já ter sido
anteriormente tributado quando da apuração dos resultados da pessoa jurídica.
Pode-se concluir, assim, ao contrário da interpretação dada pelo impugnante,
que, pelo comando legal contido no artigo 10 da Lei 9.249/95, os lucros
distribuídos que não tenham sido regularmente tributados não podem ser
considerados alcançados pela isenção tributária concedida.
Como se verifica, tal entendimento não representa inovação, mas tão somente
desdobramento da análise inicial. O fundamento da manutenção do crédito tributário é o mesmo
apontado pela fiscalização, qual seja: impossibilidade de distribuição de lucro de forma isenta ao
contribuinte.
Assim, a preliminar de nulidade da decisão recorrida deve ser rejeitada.

3. Mérito
As razões recursais estão pautadas na ideia de que a regra de não incidência
prevista no art. 10 da Lei n° 9.249/95 se aplica a todo e qualquer lucro ou dividendo distribuído
por pessoas jurídicas que estejam sujeitas ao regime de apuração do imposto de renda com base
no lucro real, presumido ou arbitrado. Em síntese, o lucro ou dividendo distribuído pela pessoa
jurídica gozará do benefício da não incidência prevista no art. 10 da Lei n° 9.249/95,
independentemente de tal lucro ter sido efetivamente tributado ou ser objeto de uma norma
isencional.
Por sua vez, a DRJ assim entendeu:
(...)
A partir de 01/96, o legislador ordinário, reconhecendo haver onerosidade
tributária excessiva na tributação na fonte dos dividendos distribuídos, uma vez
que os lucros de onde tais dividendos eram extraídos já tinham sido oferecidos à
tributação por ocasião de sua apuração ao final do exercício fiscal, houve por bem
isentar de imposto sua distribuição. Pelo artigo 10, da Lei 9.249/95, acima
reproduzido, exonerou do pagamento de imposto de renda na fonte, os lucros e
Fl. 161
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.183 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.721833/2014-26
5
dividendos distribuídos pelas pessoas jurídicas tributadas pelo lucro real,
presumido ou arbitrado.
(...)
Vale repisar que a razão pela qual a isenção foi concedida foi a de se evitar a
onerosidade tributária excessiva, pelo fato de o lucro distribuído já ter sido
anteriormente tributado quando da apuração dos resultados da pessoa jurídica.
Pode-se concluir, assim, ao contrário da interpretação dada pelo impugnante,
que, pelo comando legal contido no artigo 10 da Lei 9.249/95, os lucros
distribuídos que não tenham sido regularmente tributados não podem ser
considerados alcançados pela isenção tributária concedida.
O impugnante advoga a isenção de imposto para a distribuição de lucros em
questão, com base apenas no nomen dividendos inscrito no referido artigo 10,
sem levar em conta o contexto significativo do comando legal. O impugnante não
leva em conta a norma aí implícita que determina que se o lucro originário não foi
tributado, os valores dele extraídos e distribuídos não podem ser isentos de
imposto. Para ser isento, não basta ao dividendo ser denominado como tal pelas
normas societárias, deve ter origem em lucro anteriormente tributado. E o
reconhecimento de isenção nesse caso implicaria estender indevidamente o
alcance da norma isencional, que é direcionada a empresa (pessoa jurídica) e não
as pessoas dos sócios (pessoa física).
(...)
Do acima transcrito, percebe-se que o crédito tributário foi mantido segundo o
entendimento de que os rendimentos devem ser tributados na pessoa física, tendo em vista que
não foram tributados na pessoa jurídica. Ou seja, a regra prevista no art. 10 da Lei n° 9.249/95,
somente se aplica quando a receita, em nível da pessoa jurídica que distribui os lucros ou
dividendos, for efetivamente tributável.
Como se vê, a controvérsia estabelecida nos autos cinge-se em saber se os
rendimentos pagos ao Recorrente, a título de distribuição de lucros, estão alcançados pela norma
isentiva do art. 10 da Lei no 9.249/95.
Do exame dos autos, verifica-se que a autoridade lançadora reconheceu que para o
ano-calendário de 2011 o regime de apuração do lucro da empresa GRÊMIO BARUERI FUTEBOL
LTDA, foi o lucro real. Contudo, tal apuração não foi tributada por força da artigos 13 e 13-A da Lei
no 11.345/2006.
Com relação à distribuição de lucros, assim estabelece o art. 10 da Lei no 9.249/95:
Art. 10. Os lucros ou dividendos calculados com base nos resultados apurados a
partir de janeiro de 1996, pagos ou creditados por pessoa jurídica tributada com
base no lucro real, presumido ou arbitrado, não estarão sujeitos à incidência do
imposto de renda na fonte nem integrarão a base de cálculo do imposto de renda
do beneficiário, pessoa física ou jurídica, residente ou domiciliado no País ou no
exterior.
Do acima exposto, depreende-se que a norma não exige que os lucros tenham sido
efetivamente tributados na pessoa jurídica, mas é certo que devam ter sido regularmente
Fl. 162
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.183 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.721833/2014-26
6
apurados de acordo com a legislação. Aliás, não parece razoável que a norma que disciplina o
pagamento de dividendos fosse omissa em relação a uma questão importante que seria a hipótese
de não aplicação da regra de não incidência quando se tratar de distribuição de lucros com base
em resultados não tributáveis. Se a lei não refere sobre tal hipótese é porque esta foi a intenção
do legislador.
Para corroborar meu entendimento sobre o tema, valho-me do item 12 da
Exposição de Motivos da Lei n o 9.249/95, que tem o seguinte teor:
12 - Com relação à tributação dos lucros e dividendos, estabelece-se a completa
integração entre a pessoa física e a pessoa jurídica, tributando-se esses
rendimentos exclusivamente na empresa e isentando-os quando do recebimento
pelos beneficiários. Além de simplificar os controles e inibir a evasão, esse
procedimento estimula, em razão da equiparação de tratamento e das alíquotas
aplicáveis, o investimento nas atividades produtivas.
(Disponível
em
https://www2.camara.leg.br/legin/fed/lei/1995/lei-9249-26-
dezembro-1995-349062-exposicaodemotivos-149781-pl.html)
A meu ver, o item 12 da Exposição de Motivos não contribui para a interpretação
que a fiscalização e a decisão de piso deram ao artigo 10 da Lei no 9.249/95, uma vez que o
referido item estabelece que os lucros e dividendos pagos aos beneficiários serão isentos de
tributação. Como é do sabido, os lucros ou dividendos pagos são apurados a partir da apuração do
lucro contábil e, assim sendo, é certo que esses lucros, se tributáveis, só o serão exclusivamente
na empresa, uma vez que não serão tributáveis quando distribuídos aos beneficiários.
De outra parte, vale lembrar que a Instrução Normativa SRF n° 93/97, que disciplina
a distribuição de lucros, nada refere quanto à distribuição de dividendos poder ser tributável, em
função de o lucro gerado pela pessoa jurídica estar ou não efetivamente sujeito à incidência do IR.
Porquanto, o caput do art. 48 estabelece tão somente que “Não estão sujeitos ao imposto de
renda os lucros e dividendos pagos ou creditados a sócios, acionistas ou titular de empresa
individual.”
Desse modo, verifica-se que o entendimento da autoridade fiscal, no sentido de que
somente se aplica a não incidência do IR sobre os lucros e os dividendos distribuídos que foram
tributados, contraria orientação da própria Receita Federal do Brasil, visto que colide com o
disposto no art. 48 da IN SRF n° 93/97.
Ainda, da leitura de todos os parágrafos do art. 48 da referida IN SRF n° 93/97 não é
possível extrair qualquer possibilidade de o lucro ou dividendo distribuído se tornar tributável.
Desta forma, entendo que a decisão recorrida merece reforma, visto que os lucros
distribuídos por pessoas jurídicas tributadas pelo lucro real, presumido ou arbitrado, desde que já
tenham sido tributados ou estejam isentos na forma da lei, são isentos de IR na pessoa física que
os recebe.

Fl. 163
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.183 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.721833/2014-26
7
4. Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário, rejeitar a preliminar
e, no mérito, dar-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
Rosane Beatriz Jachimovski Danilevicz

VOTO VENCEDOR
Carmelina Calabrese, redatora designada.
Em que pese o merecido respeito a que faz jus a ilustre Relatora, dela divirjo quanto
ao seu entendimento de, no mérito, dar provimento ao Recurso Voluntário.
O lançamento decorreu do fato que o contribuinte recebeu rendimentos da
empresa GRÊMIO BARUERI FUTEBOL LTDA a título de lucros distribuídos, informando em sua
DIRPF como isentos, por se considerar amparado pelo art. 10 da Lei no 9.249 de 1995, e a
autoridade lançadora, contudo, considerou que os rendimentos devem ser tributados na pessoa
física, já que não foram na pessoa jurídica.
No Termo de Verificação Fiscal e-fls. 17 a 21, a autoridade Fiscal relata:
Em procedimento fiscal realizado na empresa, verificamos que o resultado foi
apurado pelo Lucro Real, porém não foi tributado, tendo o representante legal
informado que em função de se tratar de clube de futebol, sua receita estaria isenta
de tributação conforme prevê a Lei 11.345/2006.
De fato, o art. 13 da Lei n° 11.345/2006 assegurou por cinco anos às entidades
desportivas, especificamente da modalidade futebol, o regime de isenção para as
entidades que constituíram sociedade empresária.
[...]
Essas entidades, contrariamente ao exigido das sociedades civis, não ficaram
impedidas de distribuírem o resultado apurado conforme previsto no § único do
artigo 13 da Lei n° 11.345/2006 que, por sua vez se remete aos artigos 15 e 12 da
Lei n° 9.732/97 a seguir transcritos.
[...]
No entanto, a empresa ao distribuir o lucro apurado aos seus sócios, deveria tê-lo
submetido à retenção na fonte, uma vez que não houve a tributação pelo imposto
de renda na pessoa jurídica.
Fl. 164
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.183 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.721833/2014-26
8
A empresa GRÊMIO BARUERI FUTEBOL LTDA apurou o resultado no 1° trimestre de
2011 com base no lucro real, porém não declarou ou recolheu o IRPJ, por força do
regime de isenção concedido pelo artigo 13 da Lei 11.345/2006.
Neste aspecto, entendo, que a Lei no 9.249, de 1995, não cria isenção para a renda.
O que a lei define é o momento da tributação da renda. Quando o imposto já é pago pela pessoa
jurídica, quando da apuração do lucro, não haverá tributação quando de sua distribuição ao
sócio, para não haver bitributação. Trata-se do momento em que se dará a tributação da renda e
não que a renda é isenta.
O sistema tributário vigente, Lei no 9.249, de 1995, no que diz respeito à
distribuição dos lucros, mostra-se lógico. Se a empresa já pagou imposto de renda incidente
sobre os lucros, sua distribuição aos sócios pode ser isenta de tributação, ou a renda estaria
sendo tributada duas vezes. Portanto, a isenção para o sócio que recebe os lucros pressupõe que
estes já tenham sido tributados. Se não foram tributados na pessoa jurídica, por esta fazer jus a
isenção amparada pelos artigos 13 e 13-A da Lei no 11.345, de 2006, a pessoa física que obtiver
os rendimentos de distribuição de lucros dessa empresa, não será isenta. Deverá declará-los
como rendimentos tributáveis. Se é justo ou não esse sistema, não cabe aqui discuti-lo.
A Recorrente, no mérito, trouxe em sua peça recursal basicamente os mesmos
argumentos deduzidos na impugnação, nos termos do art. 114, § 12o, I, do Regimento Interno do
CARF (RICARF, 2023), reproduzo no presente voto, trechos da decisão de 1a instância, que
corretamente analisou e fundamentou a decisão, portanto concordo e adoto como razões de
decidir:
[...]
...a empresa GRÊMIO BARUERI FUTEBOL LTDA, realmente, não tributa seu
resultado, restando a questão se rendimentos pagos ao contribuinte, a título de
distribuição de lucros, se encontram alcançados pela norma isentiva do art. 10 da
Lei no 9.249 de 1995. Vide o que diz o citado artigo:
Art. 10o Os lucros ou dividendos calculados com base nos resultados
apurados a partir do mês de janeiro de 1996, pagos ou creditados pelas
pessoas jurídicas tributadas com base no lucro real, presumido ou
arbitrado, não ficarão sujeitos à incidência do imposto de renda na fonte,
nem integrarão a base de cálculo do imposto de renda do beneficiário,
pessoa física ou jurídica, domiciliado no País ou no exterior.
Para o deslinde da questão, devemos retornar ao motivo da edição do art. 10 da Lei
no 9.249 de 1995.
A partir de 01/96, o legislador ordinário, reconhecendo haver onerosidade
tributária excessiva na tributação na fonte dos dividendos distribuídos, uma vez que
os lucros de onde tais dividendos eram extraídos já tinham sido oferecidos à
Fl. 165
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.183 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.721833/2014-26
9
tributação por ocasião de sua apuração ao final do exercício fiscal, houve por bem
isentar de imposto sua distribuição.
Pelo artigo 10, da Lei 9.249/95, acima reproduzido, exonerou do pagamento de
imposto de renda na fonte, os lucros e dividendos distribuídos pelas pessoas
jurídicas tributadas pelo lucro real, presumido ou arbitrado. De acordo com a
doutrina:
Tributação de lucros e dividendos
O art. 10 da Lei no 9.249/99 explicitou a hipótese de não-incidência
tributária sobre os lucros ou dividendos distribuídos pelas pessoas jurídicas
a pessoas físicas ou jurídicas. Por quê? Para evitar a bitributação
econômica. Se a pessoa jurídica já suporta uma elevada carga tributária
não teria sentido algum, sob o prisma da alegada justiça fiscal, submeter as
pessoas físicas que a compõem, a um idêntico regime de tributação das
demais pessoas desvinculadas da pessoa jurídica.
Não fora essa não-incidência expressa, um advogado, por exemplo, que
extraísse seus rendimentos, por meio de sua atuação profissional na
sociedade de advogados, apesar de em nada diferir de um trabalho
executado por um advogado autônomo, acabaria por pagar duas vezes o
imposto de renda do ponto-de-vista econômico. No caso, o profissional
sócio da sociedade de advogados não aufere rendas de capital, mas apenas
aquelas oriundas do seu trabalho pessoal.
Nos demais países, quando se tributam as pessoas jurídicas não se
tributam os acionistas ou sócios, ou, quando se tributam sócios e acionistas
não se tributam as pessoas jurídicas; quando se tributam, tanto a pessoa
jurídica, como os sócios ou acionistas, dão a estes um crédito em relação
ao imposto pago pela pessoa jurídica.
(HARADA, Kiyoshi. Tributação de lucros e dividendos. Jus Navigandi,
Teresina, ano 12, n. 1849, 24 jul. 2008. Disponível em:
<http://jus2.uol.com.br/doutrina/texto.asp?id=11531>. Acesso em: 14 abr.
2009.)
Vale repisar que a razão pela qual a isenção foi concedida foi a de se evitar a
onerosidade tributária excessiva, pelo fato de o lucro distribuído já ter sido
anteriormente tributado quando da apuração dos resultados da pessoa jurídica.
Pode-se concluir, assim, ao contrário da interpretação dada pelo impugnante, que,
pelo comando legal contido no artigo 10 da Lei 9.249/95, os lucros distribuídos que
não tenham sido regularmente tributados não podem ser considerados alcançados
pela isenção tributária concedida.
Fl. 166
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.183 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.721833/2014-26
10
O impugnante advoga a isenção de imposto para a distribuição de lucros em
questão, com base apenas no nomen dividendos inscrito no referido artigo 10, sem
levar em conta o contexto significativo do comando legal. O impugnante não leva
em conta a norma aí implícita que determina que se o lucro originário não foi
tributado, os valores dele extraídos e distribuídos não podem ser isentos de
imposto. Para ser isento, não basta ao dividendo ser denominado como tal pelas
normas societárias, deve ter origem em lucro anteriormente tributado. E o
reconhecimento de isenção nesse caso implicaria estender indevidamente o alcance
da norma isencional, que é direcionada a empresa (pessoa jurídica) e não as
pessoas dos sócios (pessoa física). Ter-se-ia, ainda, ofensa ao princípio da isonomia,
visto que somente determinadas pessoas físicas teriam tratamentos diferenciados
frente à obtenção de rendimentos livres de qualquer tributação, sem norma legal
que autorizasse.
Aliás, essa interpretação do artigo 10, da Lei no 9.249/95 é também dada pelo
Conselheiro Relator ao Acórdão da Câmara Superior de Recursos Fiscais, Acórdão
CSRF/04-00.277, com excertos a seguir reproduzidos, que observa, no Voto, que o
conceito de lucro para fins de distribuição aos sócios é aquele tributado na pessoa
jurídica que produziu o resultado, sendo este lucro que vai ingressar, isento, no
patrimônio do sócio ou acionista.
Ressalta, ainda, que os valores distribuídos e que superam o montante de lucro
tributado, não são isentos, e, portanto, estão sujeitos à tributação.
Câmara Superior de Recursos Fiscais
4a Turma Processo
11030.001117/99-38
Recurso 102-134.350
Acórdão CSRF/04-00.277
VOTO
(...)
A primeira observação que deve ser feita respeita ao conceito de lucro
para fins desta distribuição aos sócios. Não resta dúvida que os lucros que
ensejam a isenção aos sócios são aqueles já tributado no âmbito da
empresa produtora do resultado. O lucro já tributado na fonte produtora,
sem dúvida, é o lucro real ou presumido. Logo, é este lucro que prossegue
na condição de já tributado (agora isento) quando ingressa no patrimônio
do sócio.
Por outro lado, se a empresa distribuiu valores superiores àqueles que
foram apurados na rubrica lucro tributado não está distribuindo só lucro,
mas lucro e mais uma parcela cuja tributação não se verificou. Esta parcela,
Fl. 167
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.183 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.721833/2014-26
11
por ausência de regulamentação legal que a isente é tributada juntamente
com outras que o sócio recebe, por exemplo, prolabore.
Assim, ao contrário do alegado pelo impugnante, o artigo 10, da Lei 9.249/95,
concedeu isenção apenas para dividendos extraídos de lucro tributado. Continuam,
desta forma, sujeitas à incidência do imposto de renda na fonte as distribuições de
valores a título de dividendos, bonificações em dinheiro, e outros interesses,
extraídos de lucros não tributados.
Na presente situação, o regime de apuração do lucro, para o ano-calendário de
2011, foi o lucro real. Contudo, não se confunde o regime de apuração do lucro com
a tributação do mesmo. A empresa GRÊMIO BARUERI FUTEBOL LTDA apura seu
lucro pelo regime de lucro real, contudo não é tributada por força da artigos 13 e
13A da Lei no 11.345/2006. Veja o que reza a Instrução Normativa SRF no 11/96, de
21 de fevereiro de 1996, a qual especifica o sentido e alcance do art. 10 da Lei no
9.249 de 1995:
Art. 7o Ressalvado o disposto no inciso I do § 7o do art. 3o, não integram a
base de cálculo do imposto de renda mensal, de que trata esta Seção:
...
II - as receitas provenientes de atividade incentivada, na proporção do
benefício de isenção ou redução do imposto a que a pessoa jurídica,
submetida ao regime de tributação com base no lucro real, fizer jus;
...
Art. 16. A partir do ano-calendário de 1996 estarão obrigadas ao regime de
tributação com base no lucro real as pessoas jurídicas:
...
VIII - que, autorizadas pela legislação tributária, queiram usufruir de
benefícios fiscais relativos à isenção ou redução do imposto de renda;
Art. 51. Não estão sujeitos ao imposto de renda os lucros e dividendos
pagos ou creditados a sócios, acionistas ou titular de empresa individual.
(...)
§ 3o A parcela dos rendimentos pagos ou creditados a sócio ou acionista ou
ao titular da pessoa jurídica submetida ao regime de tributação com base
no lucro real, presumido ou arbitrado, a título de lucros ou dividendos
distribuídos, ainda que por conta de período-base não encerrado, que
exceder ao valor apurado com base na escrituração, será imputado aos
lucros acumulados ou reservas de lucros de exercícios anteriores, ficando
Fl. 168
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.183 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.721833/2014-26
12
sujeita a incidência do imposto de renda calculado segundo o disposto na
legislação específica, com acréscimos legais.
§ 4o Inexistindo lucros acumulados ou reservas de lucros em montante
suficiente, a parcela excedente será submetida à tributação nos termos do
art. 3o, § 4o, da Lei no 7.713, de 1988, com base na tabela progressiva a que
se refere o art. 3o da Lei no 9.250, de 1995.
§ 5o A isenção de que trata o caput não abrange os valores pagos a outro
título, tais como pró-labore, aluguéis e serviços prestados.
(...)
§ 7o A distribuição de rendimentos a título de lucros ou dividendos, que
não tenham sido apurados em balanço, sujeita-se à incidência do imposto
de renda na forma prevista no § 4o. (grifou-se)
A Instrução Normativa SRF no 93, de 24 de dezembro de 1997, que regulava a
determinação e o pagamento do imposto de renda, vigente no ano calendário de
2011 e a época do lançamento, se aplicava aos fatos geradores ocorridos a partir de
1o de janeiro de 1997, em seu art. 48, assim dispunha:
“Art. 48. Não estão sujeitos ao imposto de renda os lucros e dividendos
pagos ou creditados a sócios, acionistas ou titular de empresa individual.
§ 1o O disposto neste artigo abrange inclusive os lucros e dividendos
atribuídos a sócios ou acionistas residentes ou domiciliados no exterior.
§ 2o No caso de pessoa jurídica tributada com base no lucro presumido ou
arbitrado, poderá ser distribuído, sem incidência de imposto:
I - o valor da base de cálculo do imposto, diminuída de todos os impostos e
contribuições a que estiver sujeita a pessoa jurídica;
II - a parcela de lucros ou dividendos excedentes ao valor determinado no
item I, desde que a empresa demonstre, através de escrituração contábil
feita com observância da lei comercial, que o lucro efetivo é maior que o
determinado segundo as normas para apuração da base de cálculo do
imposto pela qual houver optado, ou seja, o lucro presumido ou arbitrado.
§ 3o A parcela dos rendimentos pagos ou creditados a sócio ou acionista ou
ao titular da pessoa jurídica submetida ao regime de tributação com base
no lucro real, presumido ou arbitrado, a título de lucros ou dividendos
distribuídos, ainda que por conta de período-base não encerrado, que
exceder ao valor apurado com base na escrituração, será imputada aos
lucros acumulados ou reservas de lucros de exercícios anteriores, ficando
Fl. 169
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.183 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.721833/2014-26
13
sujeita a incidência do imposto de renda calculado segundo o disposto na
legislação específica, com acréscimos legais.
§ 4o Inexistindo lucros acumulados ou reservas de lucros em montante
suficiente, a parcela excedente será submetida à tributação nos termos do
art. 3o, § 4o, da Lei no 7.713, de 1988, com base na tabela progressiva a que
se refere o art. 3o da Lei no 9.250, de 1995.
§ 5o A isenção de que trata o "caput" não abrange os valores pagos a outro
título, tais como "pró-labore", aluguéis e serviços prestados.
§ 6o A isenção de que trata este artigo somente se aplica em relação aos
lucros e dividendos distribuídos por conta de lucros apurados no
encerramento de período-base ocorrido a partir do mês de janeiro de
1996.
§ 7o O disposto no § 3o não abrange a distribuição do lucro presumido ou
arbitrado conforme o inciso I do § 2o, após o encerramento do trimestre
correspondente.
§ 8o Ressalvado o disposto no inciso I do § 2o, a distribuição de
rendimentos a título de lucros ou dividendos que não tenham sido
apurados em balanço sujeita-se à incidência do imposto de renda na
forma prevista no § 4o.” (grifos nossos)
Portanto, ao contrário do que argumenta o contribuinte, no caso das pessoas
jurídicas tributadas pelo lucro presumido, a parcela excedente ao lucro tributável
pode ser distribuída, mas fica sujeita a incidência do imposto de renda.
Ademais, mesmo que assim não fosse, a apuração do lucro da GRÊMIO BARUERI
FUTEBOL LTDA deve obedecer ao que reza o art. 13A da Lei no 11.345/2006, acima
transcrito, aplicando-se a isenção apenas às atividades diretamente relacionadas
com a manutenção e administração de equipe profissional de futebol, não se
estendendo às outras atividades econômicas exercidas pelas referidas sociedades
empresariais beneficiárias.
Assim, para a distribuição de lucros, torna-se crucial a comprovação da existência
de lucros na contabilidade de acordo com as normas legais, caso contrário se estaria
abrindo um caminho para que rendimentos sujeitos à tributação pudessem ser
declarados como isentos, burlando, assim, a cobrança do imposto.
Logo, a apuração de lucros deve estar cercada de elementos seguros de provas que
demonstrem, de forma cabal e inequívoca, a efetividade das operações com a
apresentação da escrituração contábil da empresa.
Contudo, embora o contribuinte tenha sido intimado através do Termo de Início do
Procedimento Fiscal, em 07/04/2014, conforme relato fiscal (fl.17), a apresentar
Fl. 170
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.183 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.721833/2014-26
14
documentação comprobatória da efetiva disponibilidade dos lucros distribuídos
pela empresa GRÊMIO BARUERI FUTEBOL LTDA, não consta essa comprovação nos
autos para análise.
Portanto, ainda que o lucro pudesse ser distribuído de forma isenta ao
contribuinte, o que não é o caso, não resta comprovado nos autos que o valor
declarado pelo contribuinte se refere ao lucro efetivamente isento da empresa.
(grifou-se)
Como visto, consta dos autos e declarado pelo Recorrente, a empresa GRÊMIO
BARUERI FUTEBOL LTDA apurou seu lucro pelo regime de lucro real contudo, não foi tributado, em
função de se tratar de clube de futebol e sua receita estaria isenta de tributação conforme prevê a
Lei no 11.345, de 2006. Dessa forma, procedente o lançamento efetuado pela autoridade fiscal,
reclassificando os rendimentos declarados como isentos, pelo Recorrente, percebidos à título de
Lucros Distribuídos da empresa Grêmio Barueri Futebol Ltda.
CONCLUSÃO
Pelo exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário, rejeitar a preliminar de
nulidade do Acórdão Recorrido e, no mérito, negar-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
Carmelina Calabrese

Fl. 171
DF CARF MF
Original